Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Embargos à execução. Contrato de locação. Termo final. Débitos. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que rejeitou parcialmente os embargos à execução, mantendo hígida a cobrança do débito locatício e do ressarcimento das dívidas negociadas com a CEB e CAESB e do reparo do imóvel.
II. Questões em discussão
2. Há duas discussões: (i) definir o termo final do contrato de locação; (ii) verificar a extensão responsabilidade do locatário pelas obrigações contratuais em caso de desocupação, sem a formalização da entrega das chaves.
III. Razões de decidir
3. A desocupação do imóvel locado, sem a formalização da entrega das chaves, impõe a responsabilidade do locatário pelas obrigações contratuais até a imissão na posse pelo locador.
4. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado.
5. O locatário deverá pagar as despesas com energia, água e esgoto, ainda que o locador tenha negociado o débito diretamente com a concessionária, por força do art. 25, parágrafo único, da Lei no 8.245/91 e do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que usufruiu dos serviços prestados. Devida, no entanto, o abatimento do valor comprovadamente pago pelo locatário.
6. Devida a cobrança de ressarcimento dos custos com reparo e pintura no imóvel, se demonstrado que foi abandonado em estado precário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
É de responsabilidade do locatário as obrigações sobre o consumo de energia e água enquanto não devolvido formalmente o imóvel ao locador.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, art. 23, I, e art. 25, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC. art. 844
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.779.898/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/4/2021; TJDFT, acórdão 1610389, 07100718220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 14/9/2022.